Tribunal: TJMT
Processo: 1013262-42.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013262-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR JACKSON RIBEIRO DA COSTA DE AQUINO - CPF: 060.332.911-07 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR OLIVEIRA DE LARA - CPF: 022.243.121-05 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GILSON DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 571.541.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO COMPROVADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente à pena de 06 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, c/c art. 69 do Código Penal). O recurso busca a absolvição pelo crime de receptação ou sua desclassificação para a forma culposa, bem como, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II.

Questão em discussão
:

(I)

Saber se é possível a absolvição do recorrente quanto ao crime de receptação ou sua desclassificação para a forma culposa, diante da alegação de ausência de dolo;

(II)

Analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, especialmente quanto à alegada primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir
:

1.

A prova testemunhal e documental demonstrou a posse de bens de origem ilícita com ausência de cautela mínima, configurando o dolo e afastando a tese de boa-fé.

2.

Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, ausente demonstração inequívoca de desconhecimento da origem ilícita dos objetos.

3.

O recorrente foi preso em flagrante, na posse dos bens de origem ilícita, além de
191,91g de substância análoga à maconha
e restou condenado pelos delitos de tráfico de entorpecente e receptação, tudo demonstrando sua atuação reiterada em atividades criminosas, de modo que não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

4.

O vínculo com organização criminosa, ainda que não formalmente comprovado, também foi evidenciado pelas circunstâncias do caso e pelo
modus operandi
, o que reforça a dedicação ao crime.

5.

Considera-se prequestionada a matéria legal e constitucional suscitada, nos termos da jurisprudência dominante.

IV.

Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A aquisição e manutenção de bens com origem ilícita, sem diligência mínima quanto à procedência, revela a presença do dolo exigido para o crime de receptação.”

“2. A desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa exige prova inequívoca da ausência de dolo, não demonstrada pela simples negativa do agente.”

“3. A incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 pressupõe o preenchimento cumulativo de seus requisitos, sendo incabível ao agente que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, ainda que informalmente.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 69 e 180, caput e §3º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; e, CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT, Ap. Crim. nº 1001090-76.2023.8.11.0086, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25.07.2025.
TJMT, Ap. Crim. nº 0024862-61.2014.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.07.2025.
STJ, AgRg no HC n. 834.588/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

IGOR JACKSON RIBEIRO DA COSTA DE AQUINO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
,
510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e artigo 180
, caput
, c/c artigo 69, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
o apelante
requer a
absolvição quanto ao delito de receptação
, sob o argumento de que
não restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal – o dolo –, especialmente por ele exercer atividade de conserto de celulares, sendo comum a aquisição de peças sem origem formalmente comprovada
. Alternativamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
, prevista no
art. 180, §3º, do Código Penal
.

Ainda no tocante à condenação pelo crime de tráfico de drogas, requer o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
, alegando
preenchimento dos requisitos legais
, como a ausência de antecedentes e o não envolvimento com organização criminosa.

Ao final,
prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa
, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (Id. 268655398).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, defendendo a manutenção da sentença por estar lastreada em provas consistentes quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados (Id. 268655400).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo improvimento do apelo interposto pela defesa
(Id. 280251384).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
e na data de 23/05/2022, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua 01, Quadra 09, n. 05, Bairro Residencial Magnólia, nesta cidade,
o denunciado IGOR JACKSON RIBEIRO DA COSTA DE AQUINO foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 06 (seis) porções, pesando 191,91 g (cento e noventa e um gramas e noventa e um centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação fls. 03/04, ID 86469563).

Consta, outrossim, que,
no mesmo dia, horário e local, o denunciado IGOR JACKSON RIBEIRO DA COSTA DE AQUINO também foi flagrado e preso por ter adquirido, sabendo ser produto de crime, 02 (dois) alto falantes, marca Huricane (fls. 01/02, ID 86469542), avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) (fl. 01, ID 86469569), 04 (quatro) carcaças de celulares (fls. 01/02, ID 86469542), avaliados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (fl. 01, ID 86469569), 01 (um) aparelho celular S20 plus, marca Samsung (fls. 01/02, ID 86469542), avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) (fl. 01, ID 86469569), 01 (um) aparelho celular A32, marca Samsung (fls. 01/02, ID 86469542), avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) (fl. 01, ID 86469569), e 01 (um) aparelho celular S8, marca Samsung (fls. 01/02, ID 86469542), avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) (fl. 01, ID 86469569), de propriedade da vítima Julio Cesar Oliveira de Lara.

São dos autos que, mediante investigação,
a Polícia Judiciária Civil apurou que o denunciado, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, estava comercializando maconha no referido imóvel, além de ser responsável pela entrega do entorpecentes na região do Bairro Vila Salmen, nesta cidade, e, para tanto, utilizava-se de uma motoneta Honda Biz, cor vermelha, e de um veículo VW/Gol, cor prata, além de fazer receptação de aparelhos celulares.

Colhe-se que, no dia supracitado,
os investigadores apuraram que havia chegado entorpecentes na residência do denunciado, razão pela qual se deslocaram ao local, onde avistaram, pela porta da frente, uma mesa com resquícios de maconha e carcaças de celulares.

Diante de justificadas razões,
os policiais civis adentraram na residência, onde se depararam com o denunciado, sendo que, em revista domiciliar, apreenderam, no seu guarda roupa, as referidas porções de maconha, bem como 01 (um) rolo de plástico filme, 01

(uma) balança de precisão, 01 (um) recipiente plástico, 03 (três) facas, todos com resquícios de entorpecentes, 01 (uma) tesoura, diversas embalagens plásticas, 02 (duas) folhas contendo anotações acerca do tráfico de drogas, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) título de eleitor em nome de José Manoel da Silva, 09 (nove) aparelhos celulares, marca Samsung, Multilaser e Motorola, 03 (três) máquinas para conserto de celular, 04 (quatro) capas de celular, cabos Usb, 01 (uma) caixa contendo peças de celulares, 01 (um) medidor de glicemia, 02 (dois) relógios, 02 (dois) pen drives, 01 (um) Gps Palm, e 01 (um) veículo Vw/ Gol, cor prata, ano 1997, placa JYM1196/MT.

Colhe-se dos autos, outrossim, que
os policiais apreenderam 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung, 04 (quatro) carcaças de aparelhos celulares, e 02 (dois) alto falantes, marca Huricane, produtos de furto, ocorrido em data de 20/05/2022, por volta das 02h00min (Boletim de Ocorrência n. 2022.135083, fls. 01/02, ID 86468438) (Termo de apreensão, fls. 01/02, ID 86469542).

Consta que, durante a operação policial, a genitora do denunciado, Dorly Ribeiro da Costa, chegou na residência com a motoneta Honda Biz, cor vermelha, placa QBY3192, a qual era utilizada nas entregas de entorpecente, instante em que Dorly ofendeu os policiais civis com injúrias raciais e ameaças (Fato que será apurado em autos distintos).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra na Comarca de Pedra Preta/MT, 01 (uma) ação penal (Numeração Única: 0001158-17.2018.8.11.0022, Código: 12430927, Número/Ano: /2018).

Adequando-se a conduta de IGOR JACKSON RIBEIRO DA COSTA DE AQUINO, ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal...”. (Denúncia – id. 268655275).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de receptação e tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

No que tange à imputação pelo
delito de receptação
(art. 180,
caput,
do CP), sustenta o apelante, em síntese, a ausência de dolo na conduta, alegando desconhecimento quanto à origem ilícita dos bens encontrados em sua posse, requerendo, em consequência, a
absolvição
. Alternativamente, pleiteia a
desclassificação para a modalidade culposa
(art. 180, §3º, do CP).

Contudo, a tese absolutória
não
merece prosperar.

Com efeito, a
materialidade
do delito de receptação está cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudos periciais.

No que se refere à
autoria
, o apelante, acerca dos celulares e outros objetos apreendidos em sua residência, alegou que os adquiriu por meio de compras realizadas na plataforma Facebook, de um indivíduo conhecido de sua família, sem saber que se tratava de produtos de origem criminosa. Informou que trabalhava com conserto de celulares há cerca de quatro anos e que os aparelhos, mesmo em estado de carcaça, eram utilizados para obtenção de peças, contudo, reconheceu que não exigiu nota fiscal no momento da aquisição.

Por sua vez, a vítima
Júlio César Oliveira de Lara

reconheceu inequivocamente os bens apreendidos na posse do apelante como sendo de sua propriedade e subtraídos de seu estabelecimento comercial
, entre os quais constavam aparelhos celulares, carcaças e alto-falantes, conforme se vê, a seguir:

“...que o declarante é proprietário do estabelecimento comercial denominado Só Telas Assistência Tecnica, situado na Rua Pedro Guimarães, 1328, centro, onde arruma celulares; que na noite de 19 para 20/05/2022, durante a madrugada em torno das 03:00 hs alguém arrombou cadeado da porta da frente de seu estabelecimento e quebrou a fechadura da porta, local onde foi furtado 01 celular S20 plus preto (sem tampa traseira), 01 moto G8 POWER azul, 01 celular J4(sem tampa), 01 celular A30S preto, 01 celular S8, 01 tablet SANSUNG, 01 celular J7 PRIME tela quebrada (branco), e o valor de R$ 2.500,00 em dinheiro; que o declarante não havia dado falta de mais aparelhos furtado, e quando foi averiguar percebeu a falta de 01 celular A11, 01 celular A12, 01 celular A50 branco,01 celular A32 , 02 celulares S7 EZEG, além de dois auto falantes de veículo e uma caixinha de som pequena, e outra carcaças de celulares; que no seu estabelecimento não possui câmeras de segurança, mas os vizinhos possuem, inclusive o vizinho de lado tem câmeras que devem ter pego a momento do arrombamento, o qual não forneceu as filmagens ao declarante;
que no dia de hoje de manhã, os policiais desta especializada entraram em contato com o declarante e pediram para vir nesta delegacia pois haviam feito apreensão de alguns celulares e drogas; que o declarante reconheceu 8 (oito) aparelhos e carcaças de celulares e dois auto falantes de veículo que foram furtados de seu comércio; que dos 08 celulares recuperados são o A32, S20 PLUS, S8 e 04 carcaças de celulares e também os dois autos falantes de veículos
; que o declarante teve um prejuízo de R$ 9.000,00 no furto e conseguiu restituir o valor de R$ 4,000,00; que o declarante não tem conhecimento da autoria do furto, e nem ideia de quem fez o furto; que o declarante não conhece o Igor Jackson Ribeiro da Costa De Aquino, pessoa essa que estava com os celulares e carcaças furtados de seu comércio...”. (Vítima – Júlio Cesar Oliveira de Lara - id. 268653781).

Além das declarações da vítima, os relatos dos policiais civis, em especial do investigador
Alezandro Pereira da Silva
, revelam que o apelante
mantinha os objetos subtraídos em sua residência juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico de drogas
, havendo, inclusive, informação de que o réu integraria organização criminosa. Ainda que tal vínculo com facção não seja objeto direto da condenação ora examinada, reforça o grau de reprovabilidade da conduta e o ambiente de ilicitude em que se inseriam os objetos.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais da testemunha
Alezandro Pereira da Silva:

“...a gente recebeu informação que essa pessoa de nome Igor estaria receptando aparelhos celulares e comercializando o entorpecente em uma residência situada no bairro Magnólia. Diante dessas informações, identificamos o indivíduo e passamos a monitorar a residência dele. E no dia do fato, né, a gente subiu com duas equipes para lá e cercamos a casa dele. E
no momento que um dos policiais avistou pela greta da porta uma mesa cheia de carcaça de celular e material de tráfico de drogas, embalagens naquele momento
. A gente bateu na porta e ele chegou até a porta,
perguntamos se ele tinha alguma coisa de ilícito na casa, mas já tava visto já em cima da mesa aquela quantidade de celular desmontado ali que já correspondia a denúncia,

carcaça de celular
. E a gente começou a busca pela residência e no guarda-roupa dele a gente já encontrou seis poções de maconha pronta para venda. E, um rolo de papel, papel para enrolar, uma balança de precisão e várias carcaças de celulares,
celulares ali que foram reconhecidos por pela vítima, por várias vítimas ali que ele receptava ali naquela residência. (...) na parte do dia ele fazia os a receptação dos aparelhos ali
, trocava peça ali, até mesmo para criminosos esses aparelhos entrar na Mata Grande que foi apurado depois esse aparelho para Mata Grande lá e a parte da noite ele ficava na traficância.
Procede essa informação que foram aprendidos vários objetos ali de uma vítima chamada Júlio César Oliveira Lara, que Era produto de subtração de furto. (...)
Isso, exato, Doutor. Produto de furto. Foi reconhecido. Os aparelhos que tava intacto, foi desmontado, foi reconhecido pela pelas vítimas que reconheceu os aparelhos dele pelos e-mails e as notas fiscais...”. (Fase Judicial – Testemunha Alezandro Pereira da Silva – relatório de mídias).

No mesmo diapasão, foram as declarações prestadas pela testemunha
Lauro Evaner Correa
, em juízo. Vejamos:

“...
Esse trabalho foi feito pela delegacia de roubos e furtos, que a gente identificou, né? O Igor, ele tava realizando, ele mexe com aparelhos celulares e tava fazendo desbloqueio de aparelhos e receptando esses aparelhos para venda de peças também de aparelhos celulares, né
? De aparelhos celulares produto de roubo e furto para pra organização criminosa Comando Vermelho e na residência dele também praticava o crime de tráfico de ilícito de drogas. Então,
nesse dia a gente recebeu a informação de que ele tava guardando esses materiais lá na residência dele. Nós fizemos a abordagem e fizemos a apreensão do entorpecente e dos aparelhos aí que que tá que estão elencados.
(...)
Sim, senhor (A denúncia menciona que esses vários aparelhos eram produtos de subtração da vítima Júlio César Oliveira de Lara. E, essa vítima acabou reconhecendo esses aparelhos lá na delegacia, Lauro?); Foi encaminhado para delegacia, né? E foi conferido o e-mail do aparelho e bateu com os mesmos que tinha que era dessa vítima aí. (...)

os celulares a informação é que ele receptava e fazia esse serviço para organização criminosa
.
E quando a gente fez a abordagem, então nós pegamos os aparelhos celulares e através do e-mail que tem nos aparelhos, nós fizemos checagem e chegamos a vítima que foi elencada aí no procedimento
...”. (Fase Judicial – Testemunha Lauro Evaner Correa- relatório de mídias).

Portanto, a versão defensiva, segundo a qual teria adquirido os bens de pessoa conhecida da família por meio do Facebook,
não se sustenta diante da robusta prova em sentido contrário
, tampouco foi minimamente corroborada por documentação hábil. O apelante
deixou de apresentar qualquer nota fiscal ou indício de procedência lícita dos bens
, tratando-se, inclusive, de objetos com identificação clara e reconhecimento pela vítima, o que afasta a alegada boa-fé.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que,
havendo provas da ciência da origem criminosa dos bens, ainda que indiretas, e ausente justificativa plausível quanto à posse dos mesmos, resta configurado o dolo exigido para a tipificação do crime de receptação dolosa
, como bem destacado nas contrarrazões ministeriais e no parecer do Procurador de Justiça.

A propósito vejamos jurisprudência neste sentido do nosso e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. (...)

III. Razões de decidir:

1.

3.
A presunção de ciência da origem ilícita do bem quando o adquirente, na qualidade de comerciante, deixa de adotar diligências elementares na aquisição, sobretudo diante da negociação por valor significativamente inferior ao de mercado, com pagamento parcial em espécie, ausência de nota fiscal, informalidade na transação, inexistência de identificação do vendedor e ausência de qualquer comprovação de boa-fé. Tais circunstâncias demonstram o dolo necessário à configuração do tipo penal, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória, bem como inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal
.

4.
A desclassificação para receptação culposa exige a demonstração inequívoca de que o agente não tinha ciência da ilicitude da origem do bem, o que não se verifica no caso concreto
.

5. (...)

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A aquisição de bem com origem ilícita, sem adoção das cautelas mínimas de verificação documental e regularidade da procedência, presume ciência da ilicitude e configura receptação dolosa
. 2. (...)
A desclassificação do crime doloso para modalidade culposa exige demonstração inequívoca da ausência de
dolo
, não caracterizada pela simples alegação negativa do réu.
(...).
(N.U 1001090-76.2023.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Assim, presentes a materialidade e a autoria delitiva, bem como, o dolo inequívoco na conduta do apelante, impõe-se o afastamento da tese de absolvição, bem como, da desclassificação para a modalidade culposa.

No tocante à condenação pelo
crime de tráfico de drogas
, a Defesa pretende o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, alegando preenchimento dos requisitos legais, sustentando que o apelante seria primário, não se dedicaria a atividades criminosas nem integraria organização criminosa.

Contudo,
não
lhe assiste razão.

De início, cumpre registrar que o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 prevê, como requisitos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição de pena: “ser o agente primário”, “de bons antecedentes”, “não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa”.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, os autos evidenciam de forma robusta a sua dedicação a atividades criminosas, impedindo a aplicação da minorante.

Com efeito, a prova oral colhida em juízo, notadamente os depoimentos do investigador de polícia
Alezandro Pereira da Silva
e as demais testemunhas, foi firme no sentido de que o réu mantinha em sua residência considerável quantidade de entorpecente fracionado para venda, balança de precisão, papel filme, anotações típicas do comércio ilícito, além de diversos aparelhos celulares e carcaças oriundos de furto, evidenciando não apenas a prática do tráfico de drogas, mas também sua atuação reiterada na receptação de bens de origem criminosa.

Importa ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que havendo condenação concomitante pelo crime de receptação, resta evidente, de igual forma, a dedicação à atividade criminosa, haja visto que, num mesmo contexto criminoso, vários bens jurídicos são atingidos, o que demonstra o destemor do paciente pela lei penal, revelando-se inviável a incidência do benefício em seu favor, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO
. (...) MINORANTE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR MAIS DE UM CRIME. VIOLAÇÃO DE VÁRIOS BENS JURÍDICOS. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

5. O Tribunal de origem entendeu pela não aplicação da causa de diminuição pela dedicação à atividade criminosa, haja vista a elevada quantidade de drogas apreendida em poder do paciente.

Conquanto esse fundamento, por si só, não seja suficiente para o afastamento da minorante, como já decidiu esta Corte, destaco que a condenação concomitante pelo crime de receptação evidencia, de igual forma, a dedicação à atividade criminosa, haja vista que, num mesmo contexto criminoso, vários bens jurídicos foram atingidos, o que evidencia destemor do paciente pela lei penal, revelando-se inviável a incidência do benefício em seu favor.

6. (...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.588/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Neste mesmo sentido, é o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
RECEPTAÇÃO.
(...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. DEDICAÇÃO DOS AGENTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RATIFICAÇÃO DAS PENAS NO DELITO DE ROUBO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. (...)

III. Razões de decidir:

3. (...)

10.

A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão quando há evidência de dedicação a atividades criminosas, como no caso, em que os réus foram condenados de forma concomitante pelos crimes de tráfico e de porte ilegal de munições de uso restrito, havendo ainda demonstrativos nos autos de que concorreram para receptar centenas de eletrônicos e eletrodomésticos que haviam sido roubados de um hotel na data anterior pelos corréus, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Precedentes do STJ.

11.

(...)

IV. Dispositivo e tese:

13.

Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos.

Teses de julgamento: (...)
8. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão a agente que se dedica a atividades criminosas.
9. (...).

(N.U 0024862-61.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

Além disso, embora não tenha sido possível comprovar formalmente sua filiação à organização criminosa “Comando Vermelho”, restou evidenciado, conforme os elementos de convicção coligidos, que o recorrente atuava sob autorização dessa facção, participando da distribuição de drogas e utilizando-se de veículos para transporte de entorpecentes até a região do presídio da Mata Grande, o que revela uma inserção relevante na estrutura criminosa local.

Desta forma, não se mostra razoável reconhecer que o apelante não se dedica a atividades criminosas, tampouco que não mantenha vínculo com organização criminosa, ainda que informal ou não documentado.

Portanto, ausente o preenchimento dos requisitos cumulativos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06,
afasta-se a causa especial de diminuição de pena
pleiteada.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025